Tribunal: TJBA
Processo: 0510687-59.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510687-59.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AMADEU PEDREIRA SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRODUÇÃO OU TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Amadeu Pedreira Souza, Diogo Silva de Amorim, Cléber Brito de Souza, Jociel Barreto e Robson Santos de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia. O réu Amadeu Pedreira Souza foi condenado pela prática do crime de organização criminosa (artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), enquanto os réus Diogo Silva de Amorim, Cléber Brito de Souza, Jociel Barreto e Robson Santos de Jesus foram condenados pelo delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006). Foram pleiteadas, em síntese, a nulidade das interceptações telefônicas, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta, e a revisão da dosimetria da pena, incluindo o afastamento da majorante do tráfico interestadual e a aplicação de atenuantes. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

II. Questão em discussão

A validade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, impugnadas pela defesa por alegada ausência de fundamentação nas renovações e falta de perícia de voz.

A suficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelantes pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, considerando as alegações de ausência de provas diretas e de individualização das condutas.

A correta subsunção da conduta de Amadeu Pedreira Souza ao tipo penal de organização criminosa, em detrimento da associação para o tráfico.

A adequação da dosimetria das penas aplicadas, incluindo a análise das circunstâncias judiciais, a incidência de agravantes e atenuantes, e a aplicação das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao tráfico interestadual.

III. Razões de decidir

Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas: As interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas e renovadas por decisão judicial fundamentada, em conformidade com a Lei nº 9.296/1996 e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, que admitem a licitude de sucessivas renovações, desde que motivadas. A legislação não impõe a obrigatoriedade de perícia de voz para identificação dos interlocutores, sendo a identificação possível por outros meios de prova, como testemunhos e contexto dos diálogos, como sustentado pelo parecer ministerial.

Suficiência do conjunto probatório: As provas coligidas aos autos, especialmente os relatórios de inteligência da Polícia Federal, os depoimentos dos agentes policiais sob contraditório e as transcrições dos diálogos interceptados, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos apelantes. O
animus associandi
e a estrutura da organização criminosa restaram devidamente comprovados, afastando as teses de insuficiência probatória.

Caracterização do crime de organização criminosa: A conduta de Amadeu Pedreira Souza se enquadra nos requisitos do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, que exige associação de quatro ou mais pessoas, estrutura ordenada e divisão de tarefas com objetivo de obter vantagem ilícita pela prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos ou de caráter transnacional. O conjunto probatório revela a existência de hierarquia, divisão de tarefas e estabilidade, elementos que diferenciam a organização criminosa da mera associação para o tráfico.

Dosimetria da pena: A pena foi fixada em observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais devidamente fundamentada pela gravidade concreta das condutas, o vultoso montante de entorpecentes e a atuação interestadual do grupo. As causas de aumento de pena foram aplicadas corretamente, sendo a majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) comprovada pela intenção de realizar o transporte de drogas entre estados, conforme Súmula nº 587 do STJ citada pelo Ministério Público, e a majorante da organização criminosa pelo emprego de arma de fogo.

IV. Dispositivo e tese Por estas razões, conhece-se dos recursos de apelação para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É válida a interceptação telefônica e suas prorrogações quando devidamente fundamentadas, sendo prescindível a perícia de voz para a identificação de interlocutores. 2. A condenação por organização criminosa e associação para o tráfico é sustentada por provas robustas de estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e estabilidade, corroboradas por interceptações telefônicas e depoimentos policiais. 3. A valoração da quantidade e natureza da droga, a liderança em organização criminosa e o tráfico interestadual justificam a exasperação da pena-base e a aplicação das majorantes, afastando a aplicação de causas de diminuição para aqueles que se dedicam à atividade criminosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0510687-59.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelantes

AMADEU PEDREIRA SOUZA e outros
e, como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos para rejeitar as preliminares e, no mérito,
JULGÁ-LO
S
DES
PROVIDO
S
, nos termos do voto Relator.

Salvador, data registrada no sistema.